Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELANTE: GEOVANE ALVES DA SILVA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725217-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE ALVES DA SILVA APELADO: CAROLYNE LOBAO VERAS, M. C. L. V., JULIO ALVES DA SILVA FILHO, OSMAR LOBAO VERAS FILHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: CAROLYNE LOBAO VERAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em razão da presença de interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator